Tribunal: STF
Processo: Rcl 81386
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por São José Point Super Lanches Ltda. contra decisão da 5ª Vara do Trabalho de São José dos Campos, proferida nos autos do Processo nº 0010903-44.2023.5.15.0132, por alegado desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal e à eficácia do que decidido no ARE nº 1.532.603 (Tema 1.389 da Repercussão Geral).  



    A parte reclamante aduz que, nos autos em referência, o Juízo de piso julgou procedente o pedido de reconhecimento de vínculo de emprego no período de 02/01/2019 a 12/12/2022, formulado por Rodolfo José de Souza, no exercício da função de motoboy autônomo, “embora tenha celebrado contrato de prestação de serviços verbal com esta reclamante, restaurante fast food”.



    Afirma, reportando-se a precedentes em sede de reclamação no âmbito do STF, que a autoridade reclamada afrontou os julgados na ADPF nº 324, na ADC nº 48, na ADC nº 66, no RE nº 958.252 (Tema 725 da Repercussão Geral) e nas ADI’s nºs 3.961 e 5.625, uma vez que logrou em comprovar “a existência de contrato de prestação de serviços regular e válido”.



    Entende que 



    “[a] Sentença proferida nos autos de origem, mantida pelo Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quinta Região e Tribunal Superior do Trabalho, descaracterizaram a relação regular e válida de Motoboy Autônomo e Restaurante fast food, com reconhecimento de vínculo empregatício, sem sequer enfrentar qualquer tema sobre fraude da relação de prestação de serviços firmada entre as partes e condenação da reclamante a todos os encargos decorrentes de uma relação celetista”.



    Afirma que, requerido o pedido de suspensão do feito com fundamento na ordem de sobrestamento nacional exarada no ARE nº 1.532.603 (Tema 1.389 RG), a autoridade reclamada indeferiu o pleito, “sob os argumentos de que a suspensão determinada por este Supremo Tribunal, não alcança os processos em execução, devendo ser respeitada a coisa julgada.”.



    Destaca que “todos os paradigmas foram julgados em data anterior às decisões proferidas na reclamação trabalhista que originou a presente reclamação”.



    Requer, assim, a concessão de medida liminar a fim de suspender o feito de origem até o julgamento do recurso vinculado ao Tema 1.389 da repercussão geral.



    No mérito,  a confirmação da providência liminar.



    É o relatório. Decido.



    Compulsados os autos, observo que o Juízo de piso reconheceu vínculo de emprego entre as partes em sentença assim fundamentada:



    “No caso em análise, o reclamante sustenta que foi admitido pela reclamada na condição de empregado no período havido entre 1º.07.2016 e 12 de dezembro de 2022, para exercer as funções de motoboy entregador, com remuneração de R$ 90,00 por dia, numa média mensal de R$ 2.250,00, laborando nos horários indicados na proemial, sem que o tomador tenha efetuado a anotação em sua CTPS por todo o período ou pago os direitos inerentes à relação de emprego. 



    Aduz que foi efetivada dispensa fraudulenta em 11.06.2018, quando foi obrigado a constituir empresa individual e prestar serviços na condição de pejotizado. Narra que nada mudou na prestação de serviços, presentes os elementos configuradores do vínculo de emprego. 



    Em contestação, a ré afirma que manteve contrato com o reclamante, que prestava serviços de garçom até 11.06.2018 e a partir de novembro de 2019, passou a prestar serviços como entregador autônomo. Nega o vínculo de emprego posterior às anotações em CTPS. Pugna pela improcedência. 



    Analiso.



    Admitida a prestação de serviços, a reclamada atraiu para si o ônus de provar que a relação era autônoma, por se tratar de fato impeditivo do direito postulado (art. 818, II da CLT). 



    A análise da prova oral produzida nos presentes autos informa, de forma robusta, a existência de prestação de serviços nos moldes que preceitua o art. 3º da CLT. 



    A testemunha ouvida a rogo do autor prestou depoimento seguro e detalhado, no qual declarou que era entregador formalmente contratado até 2018 e que passou a prestar serviço por meio de MEI logo em seguida, em 2019, exercendo as mesmas funções anteriores (minutos 15’02 a 15’33 e minutos 17’22 a 17’ 31). 



    Declarou, ainda, que continuou cumprindo jornadas em escalas de 6x1, definidas e determinadas pela ré, com uma folga por semana, tendo trabalhado com o autor quando este cumpria jornadas de 17h `00h (minutos 15’50 a 16’20 e minutos 17’46 a 18’10). 



    Afirmou o testigo que o motoqueiro entregador que não avisasse falta era punido com “gancho” (minutos 18’52 ‘ 19’09), procedimento equivalente à suspensão. 



    Por fim, esclareceu que o reclamante sempre exerceu as funções de entregador, inclusive na época em que era contratado formalmente pelas regras da CLT, nunca tendo exercido a função de garçom (minutos 19’32 ‘ 19’52). 



    A testemunha indicada pela ré pouco acrescentou. Declarou que pouco via o reclamante, mas o encontrava na frequência de 5 a 6 vezes por semana no local de trabalho (minutos 22’49 a 22’56). O depoimento prestado pela mesma testemunha em outro processo, como emergiu da prova emprestada em ID 5f923be nada modifica o teor do depoimento, eis que referente a outro trabalhador, sob outras condições, inaplicáveis ao caso em apreço. 



    Tanto é suficiente para afastar as asserções de defesa de que o reclamante foi garçom até 2018 e que depois disso prestou serviços autônomos, na medida em que o conjunto probatório informa a presença dos elementos configuradores do emprego na relação havida entre as partes, também no período pós contrato formal. 



    Nesse diapasão, constatadas a pessoalidade na prestação de serviços, a onerosidade, a habitualidade e a subordinação, reconheço o vínculo de emprego do reclamante e reclamada, na função de motoboy, com salário mensal de R$ 2.250,00 – compatível com o relato inicial corroborado pelos depoimentos das testemunhas, minutos 16’37 a 16’45 e minutos 27’53 a 28’20.



    Quanto à duração do contrato, a prova suporta somente o período compreendido entre janeiro de 2019 a dezembro de 2022, dados que emergem do depoimento da testemunha convidada pelo reclamante (minutos 15’11 a 15’18). Não há prova de trabalho no interregno de 12.06.2018 e 1º.01.2019. 



    Reconheço nova relação de emprego entre autor e ré de 2 de janeiro de 2019 e 12 de dezembro de 2022. 



    Quanto à forma de dissolução do contrato, fixo que o autor foi dispensado sem justa causa, por iniciativa do empregador, como emerge da presunção de continuidade do vínculo de emprego. Reconhecido o vínculo de emprego, sem comprovação de fato extintivo relativo ao pagamento das rescisórias, de obrigação da empregadora (art. 464 da CLT), condeno a reclamada a pagar ao reclamante as seguintes verbas, já considerada a projeção do aviso prévio de que trata a Lei 12.506/11:” (e-doc. 4, p. 145).



    Em consulta aos andamentos processuais no sítio eletrônico do TRT15, verifico que essa sentença transitou em julgado em 22/11/24 sem a interposição de qualquer recurso.



     Iniciada a fase de cumprimento de sentença, observo que a parte ora reclamante opôs exceção de pré-executividade, alegando a inexigibilidade do título executivo com base nas decisões do STF nos julgados na ADPF nº 324 e no RE nº 958.252 (Tema nº 725 RG), a qual restou rejeitada. Vide:



    “Trata-se de exceção de pré-executividade oposta pela reclamada SAO JOSE POINT SUPER LANCHES LTDA. aos autos da reclamação trabalhista movida por RODOLFO JOSE DE SOUZA. Alega inexigibilidade do título executivo judicial, com base em decisões do Supremo Tribunal Federal (STF) acerca da terceirização, alegando que a sentença condenatória, proferida em 6 de novembro de 2024 e transitada em julgado em 22 de novembro de 2024, contraria a jurisprudência do STF sobre a matéria.



    A reclamada argumenta que a decisão que reconheceu o vínculo empregatício é incompatível com o entendimento do STF fixado na ADPF 324 e no RE958.252, dentre outros julgados. Sustenta que, por ter ocorrido o trânsito em julgado da sentença após as decisões do STF, o título executivo é inexigível.



    Razão não assiste ao excipiente.



    Conforme os autos, a presente ação foi ajuizada em 20/06/2023. A sentença condenatória foi proferida em 06/11/2024 e transitou em julgado em 22/11/2024, sem que a parte excipiente tenha interposto qualquer recurso. As decisões do STF mencionadas pela reclamada, referentes à terceirização, foram proferidas em data anterior ao ajuizamento da presente ação (30/08/2018).



    Destarte, as alegações da reclamada, referentes à inconstitucionalidade da sentença à luz da jurisprudência do STF, deveriam ter sido apresentadas durante o processo de conhecimento, inclusive por meio dos recursos cabíveis contra a sentença condenatória. A omissão na interposição de recursos apropriados impossibilita, neste momento processual da execução, a análise da matéria suscitada na exceção de pré-executividade. A jurisprudência do STF invocada pela parte, por anteceder o próprio ajuizamento da ação, não configura óbice à execução, cujo título executivo foi regularmente proferido.



    A exceção de pré-executividade constitui instrumento processual para a defesa do executado contra a exigibilidade do título, mas não se presta a rediscutir a matéria de mérito já decidida e transitada em julgado. A reclamada teve amplo direito de defesa durante a fase cognitiva, podendo, através dos recursos adequados, impugnar os fundamentos da sentença. Entretanto, não o fez.



    Assim, REJEITO a exceção de pré-executividade apresentada pela reclamada SAO JOSE POINT SUPER LANCHES LTDA.”



    Posteriormente, conforme afirmado pela parte reclamante, foi indeferido o pedido de suspensão com fundamento no Tema nº 1.389 da repercussão geral:



    “Nada a deferir quanto ao pedido de suspensão do feito, haja vista que a suspensão determinada pelo STF não alcança os processos em execução,devendo ser respeitada a coisa julgada.



    Prossiga-se a execução mediante tentativa de constrição de numerário via SISBAJUD”.



    Não se desconhece que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, reconheceu a repercussão geral da matéria constitucional versada nestes autos, dando ensejo ao Tema nº 1.389 (ARE nº 1.532.603), no qual será apreciada a “Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”.



    O Relator, Ministro Gilmar Mendes, proferiu ordem nacional de sobrestamento acerca dos processos envolvendo essa temática. 



    Todavia, tal orientação não tem alcance sobre o caso objeto desta reclamação, uma vez já operado o trânsito em julgado da decisão proferida pela Justiça do Trabalho. Incide, na espécie, o óbice previsto na Súmula n. 734/STF. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. ADI 3.395. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. SÚMULA 734. ÓBICE PARA O CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA NEGAR SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. (Rcl nº 55.074-AgR, Relator(a) p/ Acórdão: Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 21/09/22).



    Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho. 3. Reclamação ajuizada após o trânsito em julgado da matéria. Não cabimento. Incidência da Súmula 734 do STF. 4. Agravo regimental provido para negar seguimento à reclamação. (Rcl nº 53.627-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe-de 19/04/23).



    Agravo regimental. Agravo que não ataca todos os fundamentos da decisão agravada. Irregularidade formal. Art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Reclamação proposta com o intuito de discutir ato judicial já acobertado pela coisa julgada. Art. 988, 5º, I, do CPC/2015. Sucedâneo de recurso. Não cabimento. 1. Ausência de regularidade formal do recurso em apreço, ante a inexistência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e da jurisprudência desta Casa. 2. Incabível reclamação constitucional ajuizada para discutir ato decisório que já tenha transitado em julgado, a teor do art. 988, 5º, I, do CPC/2015. Aplicação da Súmula 734 do STF: Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal. 3. A reclamação constitucional não se presta a solucionar eventual erro contido na certidão de trânsito em julgado. Precedentes. 4. Inviável a utilização desse instrumento como sucedâneo de recurso ou atalho processual. 5. Agravo regimental não conhecido, com determinação de certificação imediata do trânsito em julgado e arquivamento destes autos, independentemente da publicação do presente acórdão. (Rcl nº 52.593-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 09/05/22).



    AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSECUÇÃO DE ATIVIDADE-FIM. ALEGADA OFENSA À ADPF 324. INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO JUDICIAL. OCORRÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO RECLAMADO. ARTIGO 988, §5º, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 734 DO STF. INCIDÊNCIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. AGRAVO A QUE NEGA PROVIMENTO. (Rcl nº 67.962-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 30/09/24).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação. Julgo prejudicado o pedido liminar.  



    Observo que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de indicar o endereço no qual a parte beneficiária deverá ser citada para integrar a presente reclamação (arts. 291 e 989, III c/c art. 319, incisos II e V, do CPC/2015).



    Deixo de determinar sua emenda (art. 321 do CPC), ante o indeferimento liminar da inicial. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu conhecimento fica condicionado ao saneamento dos defeitos juntamente com a peça recursal.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de junho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente